Tribunal: TJES
Processo: 5018494-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. G. N. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS SEM REGISTRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS E OBRIGACIONAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. TRANSMISSIBILIDADE CAUSA MORTIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de inventário, determinou a exclusão de bens imóveis do plano de partilha amigável sob o fundamento de inexistência de registro de propriedade em nome do falecido, exigindo a retificação do plano e a apresentação de certidões negativas atualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão e a partilha de direitos possessórios e ações sobre imóveis que não possuem registro de propriedade em nome do de cujus, mas que integram o acervo patrimonial por possuírem expressão econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de inventário destina-se à apuração de todo o acervo hereditário, o que inclui não apenas a propriedade formal, mas também direitos e obrigações deixados pelo falecido.

4. A posse configura direito com expressão econômica e autonomia em relação ao direito de propriedade, integrando o patrimônio do de cujus.

5. Transmite-se a posse aos herdeiros com os mesmos caracteres que o falecido ostentava, nos termos do art. 1.206 do Código Civil.

6. Admite-se a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de modo a resolver a sucessão hereditária em caráter particular e postergar a regularização formal da propriedade.

7. O art. 620, inciso IV, alínea g, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a inclusão de "direitos e ações" nas declarações do inventário, abrangendo direitos possessórios e obrigacionais comprovadamente pertencentes ao falecido.

8. A exclusão imediata dos bens sem dilação probatória acerca da posse exercida afronta a transmissibilidade dos direitos e a vontade unânime dos herdeiros expressa no plano de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a partilha de direitos possessórios e obrigacionais sobre bens imóveis não registrados em nome do falecido, desde que dotados de expressão econômica.

2. A ausência de registro imobiliário não impede a sucessão causa mortis da posse, que se transmite aos herdeiros por força de lei.

3. A partilha de direitos possessórios resolve a sucessão entre os herdeiros, não se confundindo com a regularização da propriedade perante o Registro de Imóveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.206; Código de Processo Civil, alínea g do inciso IV do art. 620 e arts. 642 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50113341020248080000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005939-42.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para reformar a decisão recorrida, determinando a inclusão dos direitos possessórios e pessoais correlatos aos imóveis no acervo partilhável de EDINO GIURIZATTO NETO, LUCIANA DE BORTOLO, VITÓRIA DE BORTOLO GIURIZATTO E GABRIEL GIURIZATTO.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018494-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: EDINO GIURIZATTO NETO, LUCIANA DE BORTOLO, VITÓRIA DE BORTOLO GIURIZATTO E GABRIEL GIURIZATTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANA DE BORTOLO
,
GABRIEL GIURIZATTO
,
VITÓRIA DE BORTOLO GIURIZATTO
e
EDINO GIURIZATTO NETO
,
este último representado por sua genitora Luciana de Bortolo
, contra a r. decisão do id. 80848060, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, nos autos da “Ação de Inventário” n. 5007245-67.2022.8.08.0014, ajuizada pela parte recorrente, que determinou a exclusão, do plano de partilha amigável, dos bens que não estivessem devidamente registrados em nome do falecido, exigindo a retificação do plano e a juntada de certidões negativas atualizadas.

Em seu recurso (id. 16738717), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada por afrontar o disposto no art. 620 do CPC, ao impedir a inclusão de direitos possessórios no inventário, os quais, embora não titulados em nome do falecido, foram detidos por ele em vida e têm expressão econômica relevante.

Argumenta que o plano de partilha apresentado é fruto de consenso absoluto entre os herdeiros e contempla, de forma justificada e documentada, os bens imóveis com base em contratos particulares firmados pelo de cujus.

Salienta que o indeferimento da homologação acarreta prejuízos à família, por postergar a finalização da sucessão consensual e desvalorizar economicamente o acervo.

Reafirma que não se pretende a partilha de propriedade, mas sim de direitos e ações sobre bens detidos pelo
de cujus
, os quais devem integrar o acervo hereditário.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente inclusão, no acervo partilhável, dos direitos possessórios e dos direitos pessoais correlatos a imóveis não registrados em nome do de cujus, quando dotados de expressão econômica.

Em parecer acostado ao id. 18910821, a d. Procuradoria de Justiça opina para que seja dado provimento ao recurso.

Muito bem.

Os agravantes se insurgem contra a decisão do Juízo
a quo
, no seguinte sentido:

[...] 4) Com relação ao plano de partilha, verifico que existem bens que não se encontram registrados em nome do falecido, tendo apenas sido juntados contratos de compra e venda, um deles, aliás, sequer assinado pelo falecido.

Ora, como se sabe, "[t]ransfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Na ação de inventário não se pode homologar plano de partilha que inclua bem imóvel sem que o título aquisitivo da propriedade tenha sido levado ao registro" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.135967-0/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 17/11/2023).

Consequentemente, in casu, não se pode aprovar a partilha de um imóvel se o seu título de aquisição não estiver devidamente registrado. Ademais, sequer houve comprovação da posse atual de tais imóveis, não sendo, de toda sorte, o inventário o meio próprio para dilação probatória.

Com base nisso, a fim de prosseguir com o presente inventário sem vícios na partilha a ser efetuada, determino a intimação da inventariante, por intermédio do(a)(s) Douto(a)(s) Advogado(a)(s)/Defensor(es) Público(s) atuante(s) na causa, para, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) apresentar certidão negativa atualizada de débito estadual e municipal referente ao estado de Minas Gerais e Município onde um dos imóveis arrolado no plano de partilha amigável se encontra;

b) retificar o plano de partilha, com a exclusão dos bens que não estiverem devidamente escriturados em nome do falecido - devidamente subscrito por todos os herdeiros/meeiro(a), caso não tenha sido conferida procuração com poderes específicos para tanto, pela(s) parte(s), ao(s) Advogado(s) atuante(s) na causa, medida que se mostra a mais acertada, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade ou vício formal;

c) juntar as demais certidões negativas de débitos no âmbito federal, estadual e municipal atualizadas, caso as existentes no processo tenham vencido.

5) Paralelamente, diante da necessidade de modificação do plano de partilha e de novas diligências a serem cumpridas, intime-se o advogado, Dr. Luciano Pavan de Souza, para tomar ciência do presente despacho, bem como para, caso queira, seguir o adequado procedimento previsto nos arts. 642 e seguintes do CPC, voltado à habilitação de crédito, a fim de intentar o recebimento do valor pretendido por meio da via adequada e para evitar tumulto processual e demora na resolução da questão.

6) Após, dê-se vista ao Ministério Público e em seguida venham os autos conclusos. (id. 80848060 dos autos de origem).

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 17016192, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que o quadro fático discutido nos autos de origem se trata de uma ação de inventário dos bens deixados por Mario Giurizatto Neto, falecido em 04/09/2022, com procedimento iniciado no mesmo ano pela agravante Luciana de Bertolo, cônjuge do
de cujus
.

Calha frisar que o procedimento bifásico do inventário e da partilha instaura-se por aquele, o qual constitui a fase procedimental destinada à apuração do acervo hereditário, ativo e passivo, deixado pelo
de cujus
.

O inventário se inicia com a petição de abertura e a nomeação do inventariante, que, após prestar compromisso, apresenta as primeiras declarações, arrolando bens, direitos e obrigações.

Após, segue-se uma fase de citação dos herdeiros e interessados, avaliação dos bens, manifestação da Fazenda Pública e, por fim, a apresentação das últimas declarações, momento em que o inventariante pode emendar, aditar ou completar as informações iniciais, encerrando-se, assim, o levantamento patrimonial do espólio.

Somente após a superação desta etapa, inaugura-se, em regra, a fase de partilha, que culmina com o ato judicial de homologação que efetivamente atribui a cada herdeiro o seu respectivo quinhão.

No caso em exame, o juízo
a quo
determinou a retificação do plano de partilha, com a exclusão dos bens que não estão escriturados em nome do falecido, contudo, conforme pontuado pelos recorrentes, a pretensão da demanda é partilhar os direitos possessórios sobre os imóveis.

É cediço que, inexistindo uma sentença de partilha transitada em julgado, a atuação do magistrado de primeiro grau insere-se em seu poder-dever de zelar pela regularidade do feito e pela correta composição do acervo a ser dividido.

Por outro lado, a ausência de registro no cartório competente não afasta a possibilidade de partilha de direitos decorrentes da posse exercida pelo inventariado sobre o bem imóvel.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 1.206 do Código Civil, a posse é transmitida aos descendentes com os mesmos caracteres que o
de cujus
ostentava e, assim, integra o patrimônio do falecido, transmitindo-se a seus herdeiros por expressa disposição legal.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, considerando a autonomia entre o direito de posse e o direito de propriedade, vejamos:

[...] 4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.
5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Para robustecer tais fundamentos, trago os seguintes entendimentos deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO ESCRITURADO . POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto pelo inventariante, contra decisão que, nos autos de Arrolamento Sumário do espólio, determinou a exclusão de bem imóvel da partilha por não estar registrado em nome do falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se se é admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel não escriturado pertencente ao espólio .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse é direito com expressão econômica que integra o patrimônio do falecido e transmite-se aos herdeiros, conforme o art. 1 .206 do Código Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, considerando a autonomia entre o direito de posse e o direito de propriedade. 5 . A exclusão do imóvel da partilha, com base na ausência de registro em nome do falecido, contraria a jurisprudência, que admite a partilha de direitos possessórios, relegando a regularização da propriedade para momento posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento:
1. A posse é direito de expressão econômica que se transmite aos herdeiros, podendo ser objeto de partilha, mesmo que o imóvel não esteja registrado em nome do falecido.
2. É possível o prosseguimento do inventário para apuração de direitos possessórios, deixando para momento posterior a regularização da propriedade . Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.206; CPC/2015, art. 612 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.984.847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21 .06.2022, DJe 24.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010290-96 .2021.8.08.0048, Rel . Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04 .2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006672-37.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20 .09.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50113341020248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005939-42.2021.8.08 .0048 AGVTE: ANDRÉA APARECIDA FRANKLIN DE BRITO E BIANCA FRANKLIN DE BRITO AGVDO: LÉA VIANA DOS SANTOS DE BRITO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES . INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO. POSSE DO INVENTARIADO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS . EXCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. A teor do Art . 1.206, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres II.
A ausência de registro no cartório competente não afasta a possibilidade de partilha de direitos decorrentes da posse exercida pelo inventariado sobre o bem imóvel. Precedentes do STJ . III. Demonstrado que o bem imóvel efetivamente estava na posse do autor da herança no momento da abertura da respectiva sucessão, os direitos de posse sobre referido bem podem ser partilhados na ação de inventário, independentemente do título de domínio
. IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005939-42.2021.8.08 .0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível)

[...] 3)
Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006672-37.2023.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Nesses termos, os direitos sobre os imóveis arrolados integram a partilha, independentemente da ausência de registro de propriedade ou título aquisitivo em nome dos autores da herança. A partilha exaure sua finalidade ao resolver, em caráter particular, a sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão sobre a regularização formal do domínio.

O fato de, eventualmente, os herdeiros não terem acostado ao feito elementos probatórios para comprovar a posse dos imóveis que pretendem partilhar não se revela suficiente para retirá-los imediatamente do rol de bens do plano de partilha, na medida em que competirá ao juízo inventariante, se for necessário, remeter as partes às vias ordinárias para esclarecer a questão, sendo inviável qualquer pronunciamento nesse sentido nesta oportunidade para evitar a indesejada supressão de instância.

No mesmo sentido é o parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 18910821), a qual pontuou que “
[...] no plano processual, o artigo 620, inciso IV, alínea ‘g’, do Código de Processo Civil expressamente prevê a inclusão, nas primeiras declarações, de ‘direitos e ações’, o que abrange, evidentemente, direitos possessórios e obrigacionais [...]
”.

E acrescenta o
Parquet
, ainda, que “
[...] ao excluir tais bens, a r. decisão do Juízo a quo ignora a autonomia do instituto da posse e sua transmissibilidade causa mortis, impondo um óbice indevido à vontade unânime dos herdeiros e à integralidade da partilha [...]
”.

Assim, imperiosa a reforma da sentença, a fim de permitir a inclusão dos bens apontados no presente recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão, no acervo partilhável, dos direitos possessórios e dos direitos pessoais correlatos a imóveis não registrados em nome do de cujus, quando dotados de expressão econômica, mediante a devida comprovação de que integram o acervo patrimonial do falecido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão, no acervo partilhável, dos direitos possessórios e dos direitos pessoais correlatos a imóveis não registrados em nome do de cujus, quando dotados de expressão econômica, mediante a devida comprovação de que integram o acervo patrimonial do falecido.